Tribunal: STF
Processo: RHC 52060
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENUNCIA QUE DESCREVE CRIME EM TESE. QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DO FATO SUSCETIVEL DE MODIFICAÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 383
E 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
JUSTIFICAM A AÇÃO PENAL. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA REPELIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.